Tribunal: TJMT
Processo: 1012311-85.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012311-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 736.329.531-04 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012311-85.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ana Paula da Silva

Recorrido(s):

Sicredi Ouro Verde – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE ACESSO A CONTA DIGITAL E DESCONTOS DE VALORES DA CONTA POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA CONTA CORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO. CLÁUSULA CONTRATUAL COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, em sua exordial, alega que teve seu acesso a conta digital bloqueado e que no período deste bloqueio a instituição financeira, sem sua anuência, movimentou um saldo no valor de R$1.605,00, depositado na conta poupança para liquidar débitos da conta corrente, o qual alega ser indevido. Em contrapartida, a parte Recorrida coleciona, em sua defesa, as cédulas de créditos assinadas e que constam expressamente na cláusula “DÉBITO EM CONTA”, de que a cooperativa poderia debitar de qualquer outra conta de depósito ou aplicação financeira, quando não houvesse saldo suficiente na conta corrente, conforme colaciono abaixo:

2. Portanto, restando comprovada que a parte Autora ao contratar os serviços da instituição financeira, tendo assinado as respectivas cédulas de crédito deveria ter conhecimento das cláusulas contratuais, sendo assim, ao meu ver, não restou caracterizado ato ilícito por parte da Recorrida.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamentação para julgar o presente recurso: “
In casu, não subsistem dúvidas de que a Reclamante detinha pleno conhecimento de que estava devendo valores à financeira, tanto é que a mesma reconheceu tal fato na ocasião em que estava questionando as razões do bloqueio do seu dispositivo
(Id. 53901764). Entretanto, ao que tudo indica, a Reclamante não se atentou às disposições dos contratos anteriormente firmados entre as partes, pois, se o tivesse feito,
constataria que autorizou expressamente a Reclamada, em não havendo saldo na conta corrente, a debitar todos os valores devidos de qualquer outra conta de depósito ou aplicação financeira de qualquer espécie e ainda, independentemente de qualquer aviso.

Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, tenho que não há nenhum alicerce que sustente o inconformismo inaugural, pois, diante do inadimplemento das prestações devidas à financeira (o que não só foi reconhecido pela própria consumidora, como também, pode ser atestado no documento denominado “Operações de Crédito” anexo ao Id. 56203634), bem como,
tendo a Reclamante prévio conhecimento de que deveria manter saldo em conta e que, caso não o fizesse, a Cooperativa se encontrava expressamente autorizada a debitar valores de qualquer outra conta
(o que, a meu ver, compreende obviamente conta poupança), não há como ser reconhecida qualquer abusividade ou falha/defeito na prestação dos serviços da Reclamada
(artigo 14, § 3º, I, do CDC)”.

4. Se a instituição financeira comprova expressamente a autorização em realizar as liquidações dos débitos na conta da consumidora, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título ou em indenização a título de dano moral.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a ação, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021